Tribunal: STF
Processo: ARE 1501281
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor principal do indébito tributário. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.